Tribunal: TJDFT
Processo: 0727607-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O indeferimento da prova oral em razão de sua inutilidade para formação do livre convencimento do julgador não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em Juízo para satisfazer o crédito ou o eventual encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não são suficientes, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido